Tribunal: TJDFT
Processo: 0737578-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737578-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Qualidade Alimentos LTDA contra decisão interlocutória da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que em ação anulatória, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração no 18.734/2013 (autos no 0707854-46.2021.8.07.0018, ID no 106051961). 2. Com base no CPC, art. 937, VIII e no RITJDFT, art. 110, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 34273785), uma vez que o agravo de instrumento versa sobre tutela de urgência. 3. Mantenha-se na 7a Sessão Ordinária por Videoconferência (ID no 33858894). 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO